Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIALETICIDADE. OFENSA. AUSÊNCIA. EFEITO DEVOLUTIVO. PRELIMINARES AFASTADAS. CONTA VINCULADA AO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO. PASEP. CAUSA DE PEDIR. RECURSOS DEPOSITADOS. ALEGAÇÃO. MÁ-GESTÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. PERTINÊNCIA SUBJETIVA. VERIFICAÇÃO.

1. Não viola o princípio da dialeticidade quando se verifica que o apelante atacou os fundamentos da sentença recorrida, ainda que não o tenha feito em sua totalidade.

2. Decorre do efeito devolutivo que a matéria suscitada pela parte em sua apelação pode ser apreciada pelo Tribunal, inclusive as que não forem indicadas, contanto que tenham sido objeto de discussão nos autos, mesmo que não resolvidas.

3. Não são objeto de questionamento, por parte do autor, circunstâncias relacionadas a índices de cálculo ou ajustes contábeis ou financeiros, elementos estes cuja fixação compete ao Conselho Diretor do programa, e, caso tivessem sido deduzidos como causa de pedir, poderiam, em tese, legitimar a União a integrar o polo passivo da lide. Os limites objetivos da presente demanda compreendem, apenas e tão somente, a alegada má-administração pelo Banco do Brasil S/A do saldo havido na conta vinculada à parte autora, o que o torna parte legítima para compor o feito.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.